Tribunal: STF
Processo: HC 257743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.850/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 37 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Acusado de novo crime durante a execução da pena, o Juízo de origem deixou de reconhecer a falta grave, sob o fundamento, em síntese, de que haveria “possibilidade de decisões conflitantes por conta do andamento da ação penal” proposta contra o apenado. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento para reconhecer a falta grave. Em decorrência disso, a Corte estadual declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime e a regressão ao regime semiaberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 526/STJ. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos da Súmula 526/STJ. 



    3. A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. (MS 13.134 /DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015). 



    4. Ademais, as alegações a respeito da ausência de responsabilidade do agravante sobre os homicídios praticados, bem como sobre a permanência ou não de sua posição de liderança no âmago da facção criminosa, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “Tratamos, aqui, de reconhecimento de falta grave por suposto cometimento de novo delito no curso da execução, sendo que, no processo de origem, não há nem ao menos sentença condenatória”; e (b) “A acusação contra o paciente não observa o mínimo exigido para alguém se ver acusado em um processo criminal”.



    Requer, assim, a concessão da ordem “para cassar o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecendo-se a ilegalidade da imposição de sanções com base em fato ainda não julgado”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim se manifestou o Tribunal estadual: 



    Conforme Relatório de Situação Processual Executória, em consulta ao Sistema SEEU - autos nº 80050688720248210001/RS, o apenado LEONARDO RAMOS DE SOUSA cumpre pena total de 37 (trinta e sete) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, pelos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (duas vezes), tráfico de drogas, (cinco vezes) e associação ao tráfico. Iniciou o cumprimento em 21/11/2003, com término previsto para 27/02/2039. Atualmente, encontra-se em regime aberto.



    Examinando os autos, verifica-se que o apenado estava cumprido pena, quando, no dia 14 de maio de 2023, cometeu, em tese, os delitos dispostos, nos artigos 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), (Fatos 1 a 5); 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), na forma do artigo 14, inciso II, (Fatos 6 a 10); e 288, § único, (Fato 11); combinados com os artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal. No dia 03/04/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento (989.1). 



    Nota-se que a caracterização da falta grave consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso prescinde do julgamento ou do trânsito em julgado da sentença condenatória relativa ao novo delito, conforme a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, muito embora sustente o apenado que não há condenação pelo crime superveniente, apesar da prisão em flagrante e do recebimento da denúncia, tal fato é prescindível, consoante dispõe o Enunciado nº 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Deste modo, havendo notícias nos autos do envolvimento do apenado na prática de novo crime, que foi praticado durante o cumprimento da pena em análise, mostra-se impositivo o reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do artigo 52 da LEP. 



    Logo, imperativo o reconhecimento da falta grave praticada de novo delito no curso da execução penal, conforme previsão do art. 52 da LEP.



    Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato tipificado como crime doloso configura falta grave. Por sua vez, o art. 118, I, da mesma Lei estabelece que a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à regressão de regime, autorizando a transferência para regime mais rigoroso sempre que o condenado praticar falta grave ou fato definido como crime doloso. 



    Sobre o tema, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o RE 776.823 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2021), submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 758), firmou a seguinte tese: 



    “O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade”.



    Dessa forma, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de declarar a falta grave com base em crime doloso praticado no curso da execução penal, ainda que ausente trânsito em julgado, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE. Não se verifica, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, quanto à alegação da defesa de que as provas seriam insuficientes para sustentar a falta grave, assim decidiu o STJ: 



    [...] as alegações a respeito da ausência de responsabilidade do agravante sobre os homicídios praticados, bem como sobre a permanência ou não de sua posição de liderança no âmago da facção criminosa, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Tal entendimento não comporta reparos, sobretudo porque compete ao juízo natural da causa apreciar os elementos probatórios colhidos e extrair deles as consequências jurídicas cabíveis (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Afastar as conclusões firmadas pela instância ordinária exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, a conduta atribuída ao paciente encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, enquadrando-se, assim, nos preceitos da Lei de Execução Penal. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 15 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente